Tribunal: TJMT
Processo: 1012399-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012399-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA - CPF: 025.688.871-09 (AGRAVANTE), F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012399-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA

AGRAVADO: F J GONCALVES EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes quando há dúvida em relação à natureza da ocupação do imóvel pelo demandado, o que impõe a formação do contraditório e a abertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012399-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA

AGRAVADO: F J GONCALVES EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1012399-66.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão de Posse, deferiu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel situado nesta Capital, na Gleba Pascoal Ramos, Lote sem denominação, matrícula sob n. 58.201 do 6o RGI.

O agravante aduz que exerce a posse mansa e pacífica por mais de 11 anos, que efetuou melhorias e construções e que, ao tentar regularizar a área, obteve do INCRA e INTERMAT a informação de que não teria titularidade e que a pretendida pela agravada seria distinta dessa (Id 46097972).

Efeito suspensivo deferido (Id 48201975).

Na contraminuta, a agravada ressalta ser inverídica a alegação de exercício de posse por 11 anos pois as imagens de satélite registradas de 2015 a 2018 demonstram que o local se encontrava intacto, apenas com a vegetação natural, sem qualquer construção de benfeitorias. Acrescenta que sempre liquidou os respectivos impostos e taxas; que é indevida a regularização no INCRA ou INTERMAT; que na verdade as terras pertenciam a Sidney Gasques Bordone, sócio da Agropecuária Barra Bonita S/A, e depois a ela própria, e que o agravante não comprovou o pagamento de impostos. Reporta-se ao fato de que após o registro do Boletim de Ocorrência em fevereiro/2019 é que foram intensificadas as mudanças nas condições do imóvel, e também à desnecessidade de audiência de justificação porque os documentos apresentados são mais que suficientes para o deferimento da tutela, e que se cuida de invasão clandestina, injusta e de má-fé (Id 53878456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012399-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA

AGRAVADO: F J GONCALVES EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Conforme delineado no AI n. 1015248-11.2020, julgado nesta oportunidade, a agravada ajuizou Ação de Imissão de Posse contra o agravante e outros sob a alegação de ser a legítima proprietária de 2ha situados na gleba Pascoal Ramos, matrícula n. 58.201 do 6o RGI de Cuiabá, adquiridos em 30-7-2019, e que desde então tenta sem sucesso a desocupação amigável, apesar de mostrar-lhes os documentos de aquisição.

Também sustentou que o IPTU do exercício de 2019 não foi integralmente quitado, o que impediria o reconhecimento da Usucapião.

O juízo de origem entendeu pela presença dos requisitos autorizadores, tais como a prova do domínio pela autora (agravada) e a posse injusta dos réus, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a desocupação.

Para a concessão dessa medida é indispensável o preenchimento dos critérios elencados no art. 300 do CPC, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os agravantes de ambos os Recursos arguem que exercem a posse mansa e pacífica por vários anos, derivada de Contratos de Compra e Venda de pessoa que a detinha desde 2014, criaram ali um loteamento e passaram a alienar lotes aos atuais ocupantes, inclusive teriam requerido a titularidade no INTERMAT, que, segundo anotam, certificou tratar-se de área sem título conferido.

A agravada, por sua vez, sustenta ser inverídica essa afirmação, tanto assim que em 2019 adquiriu o domínio do imóvel, devidamente matriculado sob n. 58.201 do 6o RGI da Capital, e que as imagens por satélite indicam que o local permaneceu intocável até 2018.

O quadro fático exposto leva à conclusão de não cumprimento das exigências contidas no art. 300 do CPC, ao contrário do entendimento do juízo da causa.

Primeiro porque, neste momento processual não se tem certeza do caráter da ocupação nem tampouco sobre quem lhes transferiu a posse, o que demanda dilação probatória exauriente, sobretudo no tocante à qualificação da posse até então exercida pelos ocupantes, se justa ou não, o que não se identifica apenas pelos documentos anexados pela agravada.

Da mesma forma, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a agravada, ao adquirir a área, tinha pleno conhecimento da ocupação, e inclusive da existência de loteamento.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020